Tribunal: TJSP
Processo: 1035864-34.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Responsabilidade civil do Estado – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais – Irresignação da concessionária – Preliminar de revogação da gratuidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização – Responsabilidade civil do Estado – Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais em virtude de acidente de trânsito envolvendo animal na pista – Sentença de parcial procedência que condenou as rés ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais – Irresignação da concessionária – Preliminar de revogação da gratuidade de Justiça – Documentação juntada aos autos é insuficiente para que se conclua que a situação financeira do autor tenha se alterado – O mero fato de ter se tornado empresário individual não implica, automaticamente, na conclusão de que possui condições para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Rejeição – Mérito – Aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Precedentes do STF – Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da recorrente – Possibilidade de responsabilização civil – Dano moral "in re ipsa" – Situação vivenciada, consubstanciada em colisão com animais durante o tráfego em rodovia, que encarnou muito mais do que mero dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para macular seus direitos de personalidade – Indenização minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Quantia que se monstra consentânea com a função ressarcitória-punitiva da indenização e as peculiaridades do caso – Correção monetária nos termos da Súmula no 362 do STJ e juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido para redução do quantum indenizatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035864-34.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VIANORTE S/A, é apelado PAULO HENRIQUE IZO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
2/12
VOTO No 10.823
APELAÇÃO No 1035864-34.2014.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: VIANORTE S.A.
APELADO: PAULO HENRIQUE IZO
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO Ação de Indenização Responsabilidade
civil do Estado
Pretensão ao recebimento de
indenização por danos morais em virtude de acidente de
trânsito envolvendo animal na pista Sentença de parcial
procedência que condenou as rés ao pagamento de R$
20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
Irresignação da concessionária Preliminar de revogação
da gratuidade de Justiça Documentação juntada aos
autos é insuficiente para que se conclua que a situação
financeira do autor tenha se alterado O mero fato de ter
se
tornado
empresário
individual
não
implica,
automaticamente, na conclusão de que possui condições
para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios Rejeição Mérito Aplicação
da teoria subjetiva da responsabilidade civil, nos termos
do art. 37, § 6o, da CF Precedentes do STF Conjunto
probatório que trata de demonstrar o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva da
recorrente
Possibilidade de responsabilização civil
Dano moral “in re ipsa”
Situação vivenciada,
consubstanciada em colisão com animais durante o
tráfego em rodovia, que encarnou muito mais do que
mero dissabor, compreendendo situação que exorbita do
ordinário, caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa
dor e abalo moral, suficiente para macular seus direitos
de personalidade
Indenização minorada para R$
5.000,00 (cinco mil reais)
Quantia que se monstra
consentânea com a função ressarcitória-punitiva da
indenização e as peculiaridades do caso
Correção
monetária nos termos da Súmula no 362 do STJ e juros de
mora nos termos da Súmula no 54 do STJ Sentença
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido
para redução do quantum indenizatório.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VIANORTE
S.A. por inconformismo com a r. sentença de fls. 264/267 que, no bojo de ação comum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
3/12
ajuizada por PAULO HENRIQUE IZO em face daquela e da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
para “(...) condenar a Via Norte S/A a pagar à autora a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a contar desta
data pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo IPCA-E e com
juros de mora de 1% ao mês a contar da data do ato ilícito (Súmula 54, STJ), e,
subsidiariamente o D.E.R., ao qual se aplica juros de mora de 0,5% ao mês”.
Inconformada, a Vianorte S.A. apresentou suas razões
recursais (fls. 272/292) alegando, preliminarmente, a perda da condição de
hipossuficiência econômica do recorrido a justificar a revogação da gratuidade de Justiça
anteriormente concedida. No mérito, argumenta que não se aplicaria a teoria da
responsabilidade objetiva ao presente caso, estar ausente ato ilícito em razão de exercício
regular do direito (ausente impugnação específica), a ocorrência de caso fortuito, a
presença de culpa exclusiva de terceiro e a redução do valor dos danos morais fixados.
Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de
mora seja fixado a partir do arbitramento.
Contrarrazões do apelado (fls. 319/323) pugnando pelo
desprovimento do recurso interposto.
Com a subida dos autos a esta Corte, o recurso foi distribuído
à 29a Câmara de Direito Privado que, em acórdão de fls. 349/351, não o conheceu e
determinou sua remessa para redistribuição a uma das câmaras desta Seção de Direito
Público.
É o relatório. DECIDO.
Preliminarmente, alega a recorrente que o autor perdeu sua
condição de hipossuficiência econômica anteriormente reconhecida pelo juízo a quo (fls.
28/29). À época do deferimento da gratuidade de Justiça, o juízo de primeira instância
fundamentou sua decisão no documento de fl. 26 que indicava que, em janeiro de 2015, o
recorrido percebeu salário de R$ 1.216,43 (mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e três
centavos) líquidos.
A justificar a revogação da gratuidade judiciária, o recorrente
alega que “(...) a parte Recorrida interpôs a demanda há pouco mais de dois anos atrás,
comprovando na época receber apenas um salário mínimo. Todavia, em 2017, se tornou
empresário do ramo de açougues, constituindo estabelecimentos do gênero não só em sua
cidade de origem, como também em Ribeirão Preto/SP” (fl. 275).
Prevê o artigo 98, caput, do novo Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
4/12
O artigo 99, do referido diploma legal, estabelece, por sua
vez, em seus §§ 2o e 3o, que:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A revogação dos benefícios da justiça gratuita, por sua vez,
está prevista no parágrafo único do artigo 100, do CPC, de seguinte teor:
“Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá
oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido
superveniente ou formulado por terceiro, por meio de
petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze)
dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu
curso.
Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com
as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e
pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda
Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida
ativa.”
No caso dos autos, compete à recorrente demonstrar que
houve alteração da situação financeira da parte beneficiada pela isenção legal e que ela
pode pagar as custas e os honorários sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família.
Todavia, a impugnação feita pela Vianorte S.A. é insuficiente para fundamentar a
revogação da gratuidade de Justiça pretendida.
A mera juntada da ficha cadastral extraída do site da
JUCESP, que dá conta de que o recorrido tornou-se, no curso da demanda, empresário
individual do ramo de açougues não leva à automática conclusão de que possui condição
financeira para pagar as custas do processo, despesas processuais e honorários
advocatícios. Somente a informação de que o capital social despendido foi de R$
40.000,00 (quarenta mil reais) não implica em se reconhecer que o autor estaria a auferir
renda apta à revogação do direito à gratuidade.
A localização do estabelecimento do autor, nesta linha,
também não é apta a justificar a pretensão de que este não possa mais “ser considerado
pobre na acepção jurídica do termo” (fl. 278), como pretende a recorrente. A condição
financeira do beneficiário deve ser analisada de forma mais ampla, considerando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
5/12
principalmente a renda líquida recebida, de modo que, no limite da documentação juntada,
o recorrido ainda faz jus aos benefícios da Justiça gratuita.
A preliminar levantada, assim, não merece prosperar.
No mérito, cuida-se de ação por meio da qual se objetiva, em
resumo, a condenação da recorrente e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo “(...) ao
pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, no valor a ser arbitrado por Vossa
Excelência, não inferior a 100 salários mínimos, acrescidos das cominações legais (...)”
(fl. 10).
Conforme a narrativa apresentada, “Na data de 14 de julho
de 2012, por volta das vinte três horas e cinquenta minutos, o Requerente da presente
petição inicial transitava com seu veículo automotor, no sentido bairro-centro, na Rodovia
SP 322, km 316,300, nas imediações do Bairro Jardim Maria Goretti, Município de
Ribeirão Preto/SP. No local, sem que pudesse evitar, foi surpreendido por bovinos que
permaneciam na via pública, sem nenhuma supervisão e fiscalização dos seus
proprietários e dos responsáveis pela estrada, assim, veio a colidir com estes, e
imediatamente os demais carros que vinham no mesmo sentido da pista, logo atrás,
abalroaram o carro do requerente, numa relação em cadeia, e com a força desprendida
da colisão dos automóveis, o veículo onde se encontrava o requerente capotou por
inúmeras vezes na pista, gerando prejuízo ao veículo e o temor ao risco de vida” (fl. 02).
O Boletim de Ocorrência no 23688-348-14/07/2013, lavrado
pelo Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls.
17/21) narra, de fato, a ocorrência de um acidente envolvendo três veículos e dois animais
bovinos que transitavam na Rodovia SP 322, KM 316,300 em 14.07.2013.
De saída, convém ressaltar a competência da Seção de
Direito Público do TJSP para o julgamento do caso em tela, consoante decidido
recentemente pelo Órgão Especial: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de
indenização. Veículo que se envolveu em acidente em razão de falha na vigilância de
rodovia estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída ao Estado. Competência
recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da
Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações
de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos extracontratuais
de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação
de serviço público". Precedentes. Conflito procedente. Competência da 8a Câmara de
Direito Público” (Conflito de Competência no 0044877-64.2019.8.26.0000, Órgão
Especial, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 13/11/2019).
Registre-se que, por se tratar de ente público, o deslinde da
lide demanda a análise da responsabilização civil do Estado, prevista no art. 37, §6o, da
CF: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...) §6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
6/12
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa” (grifos meus).
O art. 37, §6o, da CF prevê a responsabilização objetiva nos
casos em que os agentes públicos, ligados às pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado prestadoras de serviço público, “nessa qualidade, causem danos a
terceiros”. A ideia de causar dano não é dissociada da necessidade de um ato positivo,
comissivo, de modo que não há como responsabilizar o Estado pela teoria objetiva diante
da verificação de dano divorciada da existência ato, mas, a rigor, na presença de omissão.
Logo, o Estado, nessa hipótese, não é o causador do dano, porém, sua omissão condiciona
a sua eclosão.
Celso Antônio Bandeira de Mello, ao tratar do tema, sustenta
que: “De fato, na hipótese cogitada o Estado não é o autor do dano. Em rigor, não se pode
dizer que o causou. Sua omissão ou deficiência haveria sido condição do dano, e não sua
causa. Causa é o fato que positivamente gera um resultado. Condição é o evento que não
ocorreu, mas que, se houvera ocorrido, teria impedido o resultado. É razoável e
impositivo que o Estado responda objetivamente pelos danos que causou” (in “Curso de
Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2010, p. 1014)(grifos
meus).
Neste sentido, a omissão estatal se qualifica como danosa
quando a sua ocorrência se der em infringência de uma prescrição legal, ou seja, quando,
diante do dever de agir, o Estado se omite. Por óbvio, a violação da norma que previa o
dever de agir qualifica o ato estatal como ilícito, já que não há como se conceber uma
omissão, nestes contornos, sem que haja concorrência de dolo (vontade deliberada) ou
culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Uma vez concluída a necessidade de prova
da ilicitude do ato, seja pela culpa seja pelo dolo, inarredável o reconhecimento da
aplicação do instituto da responsabilidade civil, ao caso vertente, nos termos preconizados
pela teoria subjetiva.
Celso Antônio Bandeira de Mello, corroborando o exposto,
pontifica que quando “o dano foi possível em decorrência de uma omissão do Estado (o
serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser
ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado
a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que
lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse obrigado
a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade
por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do
Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade
estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido.
Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
7/12
resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente),
seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não
causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la
prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a
culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou
então o dolo, intenção de omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo
segundo um certo padrão de eficiência capaz de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é
necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o
dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao
padrão legal exigível” (in, “Curso de Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora
Malheiros, São Paulo, 2010, pp. 1012/1013).
No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro aduz que
no “caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes
públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido
evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu. Isto significa dizer
que, para a reponsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por
parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. A lição supratranscrita de
José Cretella Júnior é incontestável. A culpa está embutida na ideia de omissão. Não há
como falar de em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que
tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse uma razão aceitável. (...) Por
outras palavras, enquanto no caso de atos comissivos a responsabilidade incide nas
hipóteses de atos lícitos ou ilícitos, a omissão tem que ser ilícita para acarretar a
responsabilidade do Estado” (in, “Direito Administrativo”, 23a Edição, Editora Atlas, São
Paulo, 2010, p. 655). Também esposam o mesmo entendimento Oswaldo Aranha Bandeira
de Mello, José Cretella Júnior, Álvaro Lanzzarini, Rui Stocco, entre outros.
Assim sendo, a responsabilidade civil do Estado, por ato
omissivo, emergirá quando conjugadas a omissão em vulneração à norma legal com a
verificação de dano sofrido, suportado pelo indispensável nexo de causalidade. Estes
elementos, como é possível observar, remontam a teoria da culpa anônima ou falha do
serviço público (“faute du servisse”). Logo, a responsabilização do Estado será aferida pela
teoria subjetiva, contudo, militando contra o ente estatal uma presunção relativa (“juris
tantum”) de culpa.
Vale recorrer, novamente, às lições de Celso Antônio
Bandeira de Mello, “in verbis”: “Finalmente, quadra advertir que a responsabilidade por
comportamentos omissivos não se transmuda em responsabilidade objetiva nos casos de
'culpa presumida', pois, se o Poder Público provar que não houve omissão culposa ou
dolosa, descaberá responsabilizá-lo; diversamente do que ocorre na responsabilidade
objetiva, em que nada importa se teve, ou não, culpa: responderá do mesmo modo. Com
efeito, nos casos de 'falta de serviço' é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder
Público, sem o quê o administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até mesmo
desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de demonstrar que o
serviço não se desempenhou como deveria. O administrado não pode conhecer toda a
intimidade do aparelho estatal, seus recursos, suas ordens internas de serviço, os meios
financeiros e técnicos de que dispõe ou necessita dispor para estar ajustado às
possibilidades econômico-administrativas do Estado. Ora, quem quer os fins não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
8/12
negar os necessários meios. Se a ordem jurídica quer a reponsabilidade pública nos casos
de mau funcionamento do serviço, não pode negar as vidas de direito indispensáveis para
a efetiva responsabilização do Estado o que, na verdade, só correrá eficientemente com
o reconhecimento de uma presunção juris tantum de culpa do Poder Público, pois, como
regra, seria notavelmente difícil para o lesado dispor dos meios que permitiriam colocá-la
em jogo. Razoável, portanto, que nestas hipóteses, ocorra inversão do ônus da prova” (in,
“Curso de Direito Administrativo”, 27a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2010, pp.
1015/1016).
É esse, ademais, o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal
STF: “Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a
responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de
suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a imprudência, não sendo, entretanto,
necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma
genérica, a falta do serviço. A falta do serviço faute du service dos franceses não
dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade entre a ação
omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro” (RE 369.820, 2a Turma,
Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/11/2003)(grifos meus). No mesmo sentido: RE 602.223-
AgR, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 09/02/2010; RE 409203, Rel. p/ acórdão Min.
Joaquim Barbosa, 2a Turma, j. 20/04/2007; RE 395.942 AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 16/12/2008.
No que toca ao caso dos autos, mais especificamente,
conforme bem leciona Yussef Sahid Cahali, “a conservação e fiscalização das ruas,
estradas, rodovias e logradouros públicos inserem-se no âmbito dos deveres jurídicos da
Administração razoavelmente exigíveis, cumprindo-lhe proporcionar as necessárias
condições de segurança e incolumidade às pessoas e aos veículos que transitam pelas
mesmas. (...) Daí a reiterada jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade
civil da Administração pelos acidentes de trânsito que tenham como causa via pública mal
conservada ou não fiscalizada na sua manutenção” (Responsabilidade Civil do Estado, 3a
ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pp. 230/231). Cabe à Administração, portanto,
a manutenção dos espaços públicos, de modo a proporcionar a plena trafegabilidade das
pessoas em suas vias e logradouros.
Analisando o conteúdo dos autos, é possível extrair nexo de
causalidade existente entre a conduta omissiva da recorrente e o dano experimentado. De
fato, conforme se depura dos autos, o acidente consistiu em colisão com dois bois que
estava na pista causando avarias no veículo e lesões nos passageiros , fato esse narrado e
comprovado pelo documento de fls. 17/21.
O depoimento do autor da presente ação bem como os relatos
das testemunhas indicadas pela recorrente (fls. 238/241
mídia anexa aos autos)
confirmaram a ocorrência do acidente causado em razão da entrada dos animais na
rodovia. A testemunha Alberico Prado Junior, aliás, é inspetor de tráfego vinculado à
ViaNorte e afirmou, quando indagado o que encontrou no local, que “havia três carros
acidentados e dois animais atropelados”.
Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiros em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
9/12
virtude de suposta ausência de vigilância dos proprietários dos animais ao deixá-los
invadirem a via pública. Também deve ser afastada a alegação de ocorrência de caso
fortuito (ato imprevisível e inevitável) no acesso da rodovia pelos bovinos atropelados.
Tratar-se-iam de fatos desconstitutivos do direito alegado, cujo “onus probandi” nos
termos do art. 373, II, do NCPC recai sobre as rés, que dele não se desincumbiram.
Como assentado na sentença, “(...) as requeridas para se
eximirem de responsabilidade deveriam provar a existência de caso fortuito, força maior
ou culpa exclusiva da vítima. Contudo não há qualquer prova das excludentes nos autos,
razão pela qual possuem o dever de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos decorrentes
da colisão de seu veículo com um animal, que estava solto na pista, haja vista que as
medidas de segurança adotadas pela corré Via Norte não foram suficientes para evitar o
acidente em questão e impedir que o animal adentrasse na pista” (fl. 265).
Sequer há que se falar em ausência de nexo de causalidade
em virtude do dever de guarda previsto no art. 936 do CC/02 (“Art. 936. O dono, ou
detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou
força maior”). A responsabilidade pela guarda dos animais atribuível a terceira pessoa
(proprietária dos bovinos) não exclui a da recorrente, uma vez que sua omissão foi
determinante para a produção do resultado danoso causado ao autor. Ademais, não restou
devidamente comprovada a propriedade especifica daqueles animais que contribuíram para
o acidente, não bastando a mera alegação de que “(...) existem nas proximidades do local
do acidente (...) propriedade rurais com criação de animais bovinos” (fl. 96) e a juntada
de cadastro de propriedades lindeiras (fls. 137/149).
No mais, “in casu”, estava-se diante da incumbência de
fiscalizar e conservar a rodovia, garantindo a boa prestação do serviço àqueles que nela
trafegavam. Providência fundamental para garantia da segurança dos motoristas é a
constante verificação da limpeza, segurança e trafegabilidade das faixas de rolamento,
sobretudo para evitar que corpos estranhos e/ou animais permaneçam na pista, causando
acidentes como o que fora narrado nos autos decorrente da existência de animais na faixa
em que transitava o veículo.
O argumento de que a existência de contrato de concessão
rodoviária (Contrato CR/002/1998 fls. 56/83) em que a concessionária teria se obrigado a
cumprir “todos os requisitos nele constantes, sobretudo os protocolos de segurança,
eficiência e tecnologia mais eficazes para o exercício da atividade” (fl. 280) não a exime
de responder pelos danos causados aos usuários do sistema rodoviário.
Isso porque, em primeiro lugar, o negócio jurídico foi
firmado somente entre as rés, sem alcançar terceiros alheios à contratação (usuário do
serviço público). Em segundo lugar, as medidas e protocolos de segurança são tomados
para minorar eventuais riscos passíveis de ocorrerem nas vias concedidas e não para
excluir a responsabilidade da concessionária em eventual dano, ou seja, busca-se obrigar a
contratada a fiscalizar e fazer a manutenção adequada das vias para impedir acidentes,
porém caso estes ocorram, não estará desobrigada à indenização.
Diante de tudo apresentado nos autos, conclui-se pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
10/12
existência de nexo de causalidade entre os danos experimentados e a conduta omissiva
culpável das rés. Firmada, portanto, a sua responsabilidade civil.
Ato contínuo, no que toca ao dano moral, consoante o
autorizado escólio de Sergio Cavalieri Filho, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia
e desequilíbrio do seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem
parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradoras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”. (in “Programa de Responsabilidade Civil”, 9a Edição, Editora Atlas, São
Paulo, 2010, p. 87) (grifo meu).
A situação vivenciada, consubstanciada em colisão de
veículo com um animal durante o tráfego em rodovia, encarnou muito mais do que mero
percalço e/ou dissabor, compreendendo situação que exorbita do ordinário, não se
resumindo a mero contratempo a que todos estão sujeitos na vida em sociedade,
caracterizando, à míngua de dúvidas, intensa dor e abalo moral, suficiente para macular
direitos de personalidade, constitucionalmente resguardados.
Despicienda, a propósito, a prova do dano moral, que se
presume, porquanto ínsito ao próprio fato ofensivo. Oportuno, a este respeito, o escólio de
Carlos Alberto Bittar: “Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na
esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer
exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e,
portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido
na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de damnum in re ipsa. A
simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo
magistrado, no caso concreto” (in “Reparação civil por danos morais”, 2a Edição, Editora
Revista dos Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130).
A fixação da indenização a título de danos morais, por seu
turno, à guisa de alcançar a maior proximidade possível com o “status quo ante”, deve
atender, precipuamente, ao binômio satisfação-punição, contemplando um duplo aspecto:
de um lado, o valor fixado deve ter um caráter compensatório, levando em consideração as
condições pessoais, sociais e econômicas da vítima, bem como a gravidade do dano de que
ela padeceu, de forma a confortá-la, ajudá-la a sublimar os constrangimentos decorrentes
do dano injusto; de outro, sob a ótica do desestímulo a recidivas, o “quantum” arbitrado
deve se revestir de um caráter punitivo, cujo objetivo é impor uma penalidade exemplar ao
ofensor, residindo esta na diminuição de seu patrimônio material e na transferência da
quantia para a esfera jurídica patrimonial da vítima, de tal modo que a indenização
represente advertência, sinal de reprovabilidade da conduta ilícita.
Nos dizeres de Sergio Cavalieri Filho: “Quanto ao dano
moral, a sua indenização não deve constituir meio de locupletamento indevido do lesado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
11/12
e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado,
não pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da situação econômica do
ofensor, eis que não pode constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e
violem direitos do consumidor. Assim, entendemos que a indenização pelo dano moral,
além de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório pelo amargor da
ofensa, deve ainda representar uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a
reincidir na prática do ato ilícito. A sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se
denominou de risco da atividade, gerando a tão decantada impunidade, o que, sem dúvida
alguma, compromete a efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se pode olvidar o
seu caráter preventivo-pedagógico e, em algumas situações, seu caráter punitivo, pela
recalcitrância de comportamentos sabidamente ilícitos, e assim já julgados pelo Poder
Judiciário, conduta que não atenta, somente, contra os direitos dos consumidores, mas
contra a própria autoridade das decisões judiciais” (in “Programa de Direito do
Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p. 104/105)(grifos meus).
Considerando-se a dúplice função ressarcitória-punitiva e as
peculiaridades do caso notadamente i) o poderio financeiro das rés, em cotejo às
condições pessoais do autor; ii) a natureza e gravidade da ofensa; iii) a má prestação do
serviço público; e iv) a intensidade do dano ressentido, impõe-se a minoração do
“quantum” indenizatório ao valor de R$ 5.000,00. Trata-se de cifra que considerando as
condições das rés e o caráter pedagógico perseguido pela lei, encarna valor que,
consideradas as condições econômico-sociais do autor, não importará locupletamento sem
causa.
No que toca à indenização por danos morais, a correção
monetária tem por termo inicial o arbitramento do valor da indenização, nos termos da
Súmula no 362 do STJ (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento”) e computar-se-ão os juros de mora a partir do
evento danoso, nos moldes disciplinados pela Súmula no 54 do STJ (“Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”).
Portanto, merece parcial reforma a sentença apenas para
minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Ainda que tenha havido parcial provimento ao recurso
interposto para reduzir o quantum indenizatório, não se deve considerar ter ocorrido
sucumbência recíproca, diante do que prevê a Súmula no 326 do STJ (“Na ação de
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica sucumbência recíproca”). Desse modo, os honorários sucumbenciais devem
ser majorados em favor do recorrido para 12% (doze por cento) do valor da condenação,
observado o art. 85, §11, CPC/2015.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035864-34.2014.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10.823
12/12
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso interposto para que o valor da indenização por danos morais seja reduzida para R$
5.000,00 (cinco mil reais).
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.